Tribunal: TJDFT
Processo: 0700696-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ENTREGA DE PRODUTOS. ENDEREÇO DIVERSO. DEPÓSITO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS. MERCADORIA IRREGULAR. DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO. AUSÊNCIA DE VALOR PROBATÓRIO. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. FATO GERADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
1. De acordo com o princípio da autonomia dos estabelecimentos, extraído do Regulamento do ICMS no Distrito Federal – Decreto no 18.955/97, bem como da Lei 1.254/96, que dispõe sobre o ICMS no âmbito do Distrito Federal, cada um dos estabelecimentos de um mesmo titular deve cumprir separadamente as obrigações tributárias principais e acessórias. O local onde se encontram armazenadas mercadorias também é considerado estabelecimento autônomo, ainda que de mesmo titular de outro.
2. É irregular a mercadoria encontrada em lugar diverso do indicado no documento fiscal, quando o destinatário não é o mesmo e o respectivo documento não contenha declaração expressa do emitente.
3. São inidôneos e, por isso, só fazem prova somente em favor do Fisco, os documentos fiscais que não correspondem àquele exigido para a respectiva operação fiscalizada e, ainda, tiver sido confeccionado sem obediência aos requisitos previstos no regulamento.
4. O recebimento de mercadoria irregular, por estar desacompanhada de documento fiscal que a destine para seu endereço, é fato gerador do ICMS.
5. A inidoneidade da documentação fiscal equipara-se à ausência desta, uma vez que a torna desprovida de força probatória, de modo que não é possível afirmar que a mercadoria entregue a estabelecimento diverso é exatamente a mesma que compôs a base de cálculo do imposto recolhido em substituição tributária pelo remetente.
6. Há responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo contribuinte ou responsável entre os transportadores, depositários e demais encarregados da guarda ou comercialização de bens ou mercadorias, ainda que estabelecidos em outra unidade federada, quando realizam o seu recebimento para depósito, sem documentação fiscal ou com documentação fiscal inidônea.
7. “É admissível a redução da multa tributária para mantê-la abaixo do valor do tributo, à luz do princípio do não confisco.” (ARE 776273 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 29-09-2015 PUBLIC 30-09-2015)
8. Revela-se possível a utilização da taxa SELIC como fator de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários apurados em auto de infração. Precedentes do STF.
9. Verificada a sucumbência recíproca e não proporcional, suportada em maior parte pela autora, mostra-se razoável que a parte seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios devidos aos patronos do ente público réu em percentual maior.
10. Apelações conhecidas e não providas.